Tribunal: TJDFT
Processo: 0714193-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. COBRANÇA DE FATURAS RELATIVAS A LINHA ATIVA EM NOME DO AUTOR. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial. O apelante alega inexistência de vínculo contratual com a apelada e requer a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial ou juntada do contrato original; (ii) estabelecer se o débito vinculado ao contrato impugnado é exigível e se a inscrição em cadastros restritivos foi legítima; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e aplicação de penalidade por litigância de má-fé à empresa ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia é unicamente de direito ou quando o acervo probatório é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC. No caso, a prova documental foi considerada apta a esclarecer os fatos, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa.
4. A própria parte autora reconhece, em réplica, ter realizado pagamentos relacionados ao contrato no 899932794006, vinculado à linha (61) 3021-(XX)89, demonstrando a existência de relação contratual com a ré e a continuidade dos serviços prestados até o cancelamento da linha por inadimplência.
5. Não há prova de que o débito discutido decorre de linhas anteriormente cedidas a terceiro (Consultório Veterinário 36 LTDA). A alegação de confusão contratual não foi acompanhada de documentação idônea que vinculasse os valores cobrados às linhas distintas mencionadas pelo autor.
6. A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes é legítima quando fundada em dívida regularmente constituída, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
7. Não configurado ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos morais. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes somente gera o dever de indenizar quando demonstrada a ausência de relação jurídica ou erro da credora, o que não se verificou nos autos.
8. Inexistem nos autos elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte da empresa ré, sendo descabida a imposição de multa com base nos arts. 79 e 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, arts. 355, I, 373, I e II, 370, parágrafo único, 400, 79 a 81, 85, § 11; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1080552, 20160910170029APC, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07/03/2018, DJE 12/03/2018, p. 317-360.